Tribunal: STF
Processo: RE 82428
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
1. O PLENÁRIO E AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FIRMARAM O
ENTENDIMENTO DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEBITOS FISCAIS INCIDE
TAMBÉM NA MULTA DE NATUREZA TRIBUTARIA. E O QUE DECIDIRAM NESTES
CASOS: RE 82.616, RE 83.897, RE 84.547, RE 86.977 E RE 89.129.
2. SÚMULA, VERBETE 286.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.